Tribunal: STF
Processo: RE 1352246
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 17): 



    “Apelação Cível em Mandado de Segurança. Concurso público. Polícia Militar. Investigação social. Exclusão do certame. Possibilidade. O fato do candidato estar respondendo a ações penais, por si só, não seria empecilho ao prosseguimento no certame. Todavia, pode a administração pública, em exame social, analisar a natureza dos atos imputados ao candidato. No caso em exame, ele é acusado de violência doméstica contra a mãe e o padrasto. Fatos que socialmente são incompatíveis com a honra e o pundonor militar. Sentença reformada. Provimento do 1º recurso. Prejudicado o 2º.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 33)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LVII; e 37, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que “o acórdão recorrido deixou de considerar que a eliminação do candidato se deu simplesmente porque o mesmo tem um processo criminal em seu nome, processo esse que está suspenso condicionalmente de acordo com o artigo 89 da lei 9.099\95, conforme devidamente comprovado nos autos.” (eDOC 3, p. 59) 



    Aduz-se, que “A suspensão condicional do processo não é sinônimo de condenação. Logo, os motivos utilizados para a eliminação do recorrente ferem também o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE, que indiretamente contraria o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.” (eDOC 3. p. 59) 



    Sustenta-se que “Pela certidão de reprovação que segue anexa ao corpo desse recurso, podemos ver que a eliminação do candidato recorrente se deu pura e simplesmente pelo fato do mesmo ter em seu nome processo criminal sem qualquer condenação criminal, como a seguir é demonstrado.” (eDOC 3, p. 62) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF, e que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria de forma reflexa. (eDOC 7, pp. 1-3).



    Em 1º.08.2017, o Ministro Marco Aurélio, então relator, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 22 da sistemática de repercussão geral, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 10)



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação à luz do tem 22 da repercussão geral. (eDOC 12, pp. 1-3)



    A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado, o qual restou assim ementado: (eDOC 12, p. 10)



    “Mandado de Segurança. Concurso público. Policial Militar. Investigação Social. Exclusão do certame. Possibilidade. Análise da natureza dos atos imputados ao candidato. Sentença de procedência reformada - acórdão de fls.428/432. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação. Em que pese o julgamento do tema 22 do STF, deve ser preservada a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Manutenção do acórdão.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado. (eDOC 3, pp. 20/21)



    “(...)



    Ressalte-se que o impetrante foi reprovado no exame social e documental do concurso público para ingresso na Polícia Militar pois foi verificado, através de diligências inerentes a esta etapa do certame, que tem histórico de violência doméstica contra a sua própria mãe e contra o seu padrasto, o que ensejou a propositura de ação penal que está em curso na 36ª Vara Criminal. Os atos de violência praticados pelo impetrante são de tal gravidade que o juízo criminal determinou seu afastamento do lar e a proibição de qualquer contato com as vítimas, para “evitar mal maior” (em anexo). 



    Note-se que a reprovação no exame social e documental não decorreu da prática de atos criminosos, mas é consequência de atos praticados na vida social pregressa que são incompatíveis com a honra e o pundonor militar, e por esta razão não há que se falar em presunção de inocência. De acordo com o magistrado que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público no processo criminal (em anexo), “as alegações apresentadas em sede policial são graves e verossímeis, haja vista as inúmeras agressões e humilhações narradas pela mãe e padrasto do autor do fato”. Se o impetrante é capaz de praticar atos de agressão física contra sua própria mãe, o que faria com um cidadão, se tivesse arma de fogo? Cabe ressaltar, ainda, que a avaliação da gravidade das condutas praticadas pelo candidato, ou de sua compatibilidade ou não com as diretrizes da Polícia Militar, cabe apenas à banca examinadora do concurso, em razão do princípio da independência e separação de Poderes, previsto no artigo 2º da CRFB/88. (...)” 



    Oportuno, ainda, destacar trechos dos fundamentos do acórdão proferido em juízo de retratação negativo: (eDOC 12, pp. 10/11)



    “2. Embora o tema discutido traga orientação diversa, da análise dos autos verifica-se que a reprovação do autor no exame social baseou-se na omissão, bem como na falta da verdade. Assim, devendo prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. 3. Nesse sentido precedente atual dessa e. Corte: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM EXAME SOCIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMERJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Legalidade do Exame Social para investigar a idoneidade moral e o decoro que deve revestir o caráter do candidato ao exercício do cargo de policial militar. 2. Reprovação do candidato no Exame Social em razão da existência do registro de ocorrência policial (RO nº 078-01244/2012-01 78ª DP) em que consta como autor dos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo contra seu vizinho, da omissão de tal registro em seu inventário pessoal e de pesquisa negativa obtida pela administração pública. 3. Em que pese o julgamento do Tema nº 22, pelo STF, afastando a possibilidade de eliminação de candidatos em concurso público pela simples existência de inquéritos ou processos penais em curso, no caso concreto, a reprovação do autor no exame social se deu também pela sua omissão da existência do registro de ocorrência ao preencher o Inventário Pessoal, respondendo negativamente à pergunta se já teve passagem em qualquer repartição policial/delegacia como autor, vítima ou envolvido. 4. Violação à norma do edital contida no item 16.1.4.3.7 que prevê a reprovação do candidato que faltar com a verdade no Preenchimento do Inventário Pessoal ou em qualquer informação que lhe for solicitada. 5. Possibilidade de reprovação do concurso, conforme disposto no item 16.1.4.3.7 do edital. Precedentes do STJ e do TJRJ. 6. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. 0044132-76.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 01/12/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 794.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 260.456-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.12.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 953762 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente